Tribunal: TJSP
Processo: 2014208-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA PARA RESPONSABILIZAR A SABESP A ADOTAR MEDIDAS PARA O FIM DE DESCONTAMINAR ÁREA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (LAUDOS DA CETESB E VISTORIA DA POLÍCIA AMBIENTAL) - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO EFETIVAS IMEDIATAMENTE - RISCOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA PARA RESPONSABILIZAR A SABESP A ADOTAR MEDIDAS PARA O FIM DE DESCONTAMINAR ÁREA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC – GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (LAUDOS DA CETESB E VISTORIA DA POLÍCIA AMBIENTAL) - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO EFETIVAS IMEDIATAMENTE - RISCOS DE PERPETUAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E À SAÚDE DA POPULAÇÃO – MEDIDA LIMINAR MANTIDA – ASTREINTES – VALOR RAZOÁVEL – LEGALIDADE (ART. 461, § 4o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Evidenciado o dano ambiental e suas possíveis causas, bem como necessária a adoção de medidas para conter os prejuízos ocasionados, patente a verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, tudo a autorizar a concessão de tutela de urgência;
II- A multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida. Há, pois, que ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal. Não pode ela ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o direito posto em debate. No caso, é de ser mantido os valores fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2014208-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. sustentaram oralmente o
Doutor Rafael Augusto Demico Camargo e o Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton
Alonso Júnior", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2014208-57.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.318
2
Agravo de Instrumento No 2014208-57.2020.8.26.0000
Agravante : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : Ubatuba 1a Vara Cível
Juiz(a)
: Eduardo Passos Bhering Cardoso
V O T O N.o 42.318
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

TUTELA
ANTECIPADA
PARA
RESPONSABILIZAR A SABESP A ADOTAR MEDIDAS
PARA
O
FIM
DE
DESCONTAMINAR
ÁREA

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
300,
DO
CPC

GRAVIDADE
DA
SITUAÇÃO
DEMONSTRADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
(LAUDOS DA CETESB E VISTORIA DA POLÍCIA
AMBIENTAL) - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE
MEDIDAS
DE
FISCALIZAÇÃO
EFETIVAS
IMEDIATAMENTE - RISCOS DE PERPETUAÇÃO DOS
DANOS AMBIENTAIS E À SAÚDE DA POPULAÇÃO
MEDIDA LIMINAR MANTIDA
ASTREINTES

VALOR RAZOÁVEL LEGALIDADE (ART. 461, § 4o,
DO CPC) RECURSO NÃO PROVIDO.
I- Evidenciado o dano ambiental e suas possíveis causas,
bem como necessária a adoção de medidas para conter os
prejuízos ocasionados, patente a verossimilhança das
alegações e probabilidade do direito, tudo a autorizar a
concessão de tutela de urgência;
II- A multa imposta a título de astreintes tem como
objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando eficaz
a tutela antecipatória concedida. Há, pois, que ser fixada
em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele
à qual é endereçada a ordem legal. Não pode ela ser uma
forma de enriquecimento ilícito e sem causa daquele a
quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o
direito posto em debate. No caso, é de ser mantido os
valores fixados.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs ação civil pública frente à COMPANHIA DE SANEAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2014208-57.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.318
3
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, com pedido de
tutela antecipada, objetivando, em síntese, que a ré comprove nos autos o
monitoramento mensal do corpo d'água afluente à Praia das Toninhas, com
a finalidade de avaliar a eficiência das medidas executadas na proteção do
meio ambiente, repetidos até no mínimo 31 de dezembro de 2020,
publicando-se os resultados no sitio da SABESP, sob pena de multa diária
no valor de R$10.000,00. Por fim, requereu, também em caráter liminar,
que a ré se abstenha de lançar efluentes, provenientes da ETE-Toninhas ou
qualquer Estação Elevatória de Esgoto que compõe o sistema do bairro
Toninhas, sem o devido tratamento e em desacordo com os padrões
legalmente estabelecidos na Licença de Operação para os respectivos
corpos receptores, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00.
A d. autoridade de primeira instância deferiu a tutela antecipada,
para que a ora agravante providencie a execução imediata de fiscalização
preventiva na ETE-Toninhas e em todas as Estações Elevatórias de Esgoto
- EEE que compõem o seu sistema, apresentando relatório detalhado das
medidas de manutenção necessárias, adotando-as integralmente no prazo
de 30 dias, a fim de garantir o correto funcionamento do sistema de
esgotamento sanitário da praia das Toninhas, em especial durante a
temporada de verão (2020), para a adequada operação dentro dos padrões
legalmente licenciados pela CETESB, assegurando o tratamento de todo
esgoto sanitário recebido pela ETE-Toninhas. A ré deverá comprovar nos
presentes autos o monitoramento mensal do corpo d'água afluente à Praia
das Toninhas, com a finalidade de avaliar a eficiência das medidas
executadas na proteção do meio ambiente, repetidos até no mínimo 31 de
dezembro de 2020, publicando-se os resultados mensalmente no sitio da
SABESP, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00. Por fim,
determinou que a ré se abstenha de lançar efluentes, provenientes da ETE-
Toninhas ou qualquer Estação Elevatória de Esgoto que compõe o sistema
do bairro Toninhas, sem o devido tratamento e em desacordo com os
padrões legalmente estabelecidos na Licença de Operação para os
respectivos corpos receptores, sob pena de multa diária no valor de
R$50.000,00.
Inconformada, interpôs a ré Sabesp o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2014208-57.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.318
4
instrumento, pugnando pelo reconhecimento de que estão ausentes os
requisitos autorizadores do deferimento da liminar concedida, não tendo
sido demonstrados a prova inequívoca do direito alegado ante a ausência
de prova pericial conclusiva, e a verossimilhança da alegação,
consubstanciada na inexistência de perigo de dano ou de sua
irreparabilidade, mormente por ter sempre sido diligente para realizar
fiscalização preventiva mensal na referida ETE- Toninhas, bem como
mantém controle diário da qualidade operacional da referida ETE, pelo
Operador local, através da emissão de relatórios. Aduz que houve apenas
um fato isolado mencionado na inicial pelo Ministério Público, ocorrido há
mais de 1 ano, cujo eventual impacto fora prontamente excluído pela
Agravante, o que evidencia a inexistência de perigo de dano ou de risco ao
resultado útil do processo e a verossimilhança das alegações.
Subsidiariamente, requer a redução dos valores das multas diárias
impostas.
O efeito suspensivo requerido foi indeferido (fls.350/352).
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (fls.
360/364).
Remetidos os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinou sua ilustre representante pelo improvimento recursal (fls. 369/374).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos abaixo
alinhavados.
Conforme se depreende dos autos, ajuizou o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ação civil pública frente a
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

SABESP,
fundado
em
inquérito
civil
n°
14.0464.0000027/2019-1, em que figurou a ora agravante Sabesp como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2014208-57.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.318
5
investigada, com o fim de apurar danos ambientais decorrentes,
consistentes na poluição, mediante despejo de esgoto sanitário sem
tratamento/tratamento inadequado, fora dos padrões estabelecidos pela
legislação vigente, proveniente da Estação de Tratamento de Esgotos ETE-
Toninhas, diretamente em curso d'água, causando a mortandade de peixes,
prejuízos à saúde pública e alterações na condição de balneabilidade da
Praia das Toninhas, em Ubatuba-SP.
Nesse contexto, postulou a concessão de tutela de urgência com
vistas a fazer a ré comprovar nos autos o monitoramento mensal do corpo
d'água afluente à Praia das Toninhas, com a finalidade de avaliar a
eficiência das medidas executadas na proteção do meio ambiente, repetidos
até no mínimo 31 de dezembro de 2020, publicando-se os resultados no
sitio da SABESP, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00, bem
como que se abstenha de lançar efluentes, provenientes da ETE-Toninhas
ou qualquer Estação Elevatória de Esgoto que compõe o sistema do bairro
Toninhas, sem o devido tratamento e em desacordo com os padrões
legalmente estabelecidos na Licença de Operação para os respectivos
corpos receptores, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00.
O MM. juiz a quo, entendendo plausíveis os argumentos
contidos na inicial da ação civil pública ajuizada, concedeu a tutela
requerida. E com razão, a meu ver.
Com efeito, não há falar em ausência de verossimilhança das
alegações autorais ou de probabilidade do direito vindicado.
Consoante relatório de vistoria realizada pela Polícia Ambiental,
documento que acompanha a petição inicial da ACP (fls. 36/41, dos autos
principais), no dia 09.07.2019, houve a constatação de que vem sendo
lançado esgoto na praia de Toninhas, causando desconforto à comunidade
local e aos banhistas.
Portanto, tendo em vista os eventos narrados e dos documentos
juntados aos autos, necessária a adoção de medidas capazes de evitar um
agravamento dos problemas ambientais, motivo pelo qual era de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2014208-57.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.318
6
determinar que a ré, imediatamente, interrompa o lançamento de efluentes,
provenientes da ETE-Toninhas ou qualquer Estação Elevatória de Esgoto
que compõe o sistema do bairro Toninhas, sem o devido tratamento e em
desacordo com os padrões legalmente estabelecidos na Licença de
Operação para os respectivos corpos receptores, sob pena de multa diária
no valor de R$50.000,00; realize fiscalização preventiva na ETE-Toninhas
e em todas as Estações Elevatórias de Esgoto - EEE que compõem o seu
sistema; assim como para que proceda à análise mensal do corpo d'água
afluente à Praia das Toninhas, com a finalidade de avaliar a eficiência das
medidas executadas na proteção do meio ambiente, repetidos até no
mínimo 31 de dezembro de 2020, publicando-se os resultados
mensalmente no sitio da SABESP, sob pena de multa diária no valor de
R$10.000,00; de modo a fazer cumprir balizas norteadoras da proteção
ambiental, sobretudo adotando-se o princípio da prevenção, sem exigir a
realização de medidas custosas ou mesmo de difícil atendimento.
Nesse passo, evidenciado o dano ambiental e suas possíveis
causas, bem como necessária a adoção de medidas para conter os prejuízos
ocasionados, patente a verossimilhança das alegações e probabilidade do
direito, tudo a autorizar a concessão de tutela de urgência.
Por fim, em relação à astreintes, vê-se que a multa imposta a
esse título tem como objetivo o cumprimento da decisão do juiz, tornando
eficaz a tutela antecipatória concedida. Há, pois, que ser fixada em valor
que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a
ordem legal. Não pode ela ser uma forma de enriquecimento ilícito e sem
causa daquele a quem reverterá, devendo guardar proporcionalidade com o
direito posto em debate.
Partindo de tais pressupostos, portanto, as multas fixadas
guardam proporcionalidade com o direito invocado, sendo razoáveis.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2014208-57.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.318
7
Relator